Tribunal: TJDFT
Processo: 0723565-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO À QUESTÃO DE PROVA, EM OUTRO PROCESSO. EXTENSÃO DA DECISÃO A OUTROS CANDIDATOS. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA QUESTÃO. SUPOSTOS EQUÍVOCOS NA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO REEXAMINAR O CONTEÚDO DAS QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. TCDF. DETERMINAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PREVISTOS EM LEI. LEI 4.949/2012. DESCLASSIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. DANO MATERIAL E MORAL AUSENTES.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido, consistente na atribuição de pontuação de questão do concurso ou, subsidiariamente, indenização por dano material e moral.
2. É vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, o que não é o caso dos autos.
3. A ação individual mencionada pela autor/recorrente não gera efeitos erga omnes, mas apenas inter partes, como bem pontuou a r. sentença recorrida, o que acarreta a inviabilidade da extensão pretendida pela parte recorrente, dado o limite subjetivo da coisa julgada (art. 506 do CPC/2015).
4. A alteração da nota da autora e a consequente desclassificação no concurso decorreram de ato legítimo do TCDF, que determinou que a atribuição de pontuação e classificação dos candidatos ocorressem conforme critérios definidos em Lei. Assim a adoção do sistema proporcional não decorreu apenas de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas, notadamente, de disposição expressa em lei. A Lei 4.949/2012 estabelece normas gerais para a realização de concurso público, no âmbito do Distrito Federal e expressamente determina:
“Art. 59. A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso publico.”
5. Desse modo, considerando que a atribuição de pontuação e classificação dos candidatos se deu com base em decisão legítima do TCDF e na Lei 4.949/2012, não se há de falar em ilicitude na desclassificação da recorrente, de modo que não prospera a o pedido de indenização por dano material e moral.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da Justiça gratuita.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.